Tribunal: STF
Processo: RE 1461268
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO PENAL. PECULATO. FALTA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Pará, que deu provimento ao recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público do Pará, nestes termos:



    “PROCESSUAL PENAL MILITAR – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – REJEIÇÃO DA DENÚNCIA – ARTIGO 303 DO CÓDIGO PENAL MILITAR – QUESTÕES DE ORDEM SUSCITADAS EM SESSÃO DE JULGAMENTO E PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO ARGUIDA PELA DEFESA DA TRIBUNA – INOCORRÊNCIA – QUESTÕES DE ORDEM PRELIMINAR, REJEITADAS – DEMONSTRADO OS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO AUTORIZAM O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA – A EXORDIAL ACUSATÓRIA DESCREVE, COM TODOS OS ELEMENTOS INDISPENSÁVEIS, A EXISTÊNCIA DO CRIME EM TESE, SUSTENTANDO O EVENTUAL ENVOLVIMENTO DO RECORRIDO COM INDÍCIOS SUFICIENTES PARA A DEFLAGRAÇÃO DA PERSECUÇÃO PENAL, SENDO-LHE PLENAMENTE GARANTIDO O LIVRE EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – DENÚNCIA QUE PREENCHE OS REQUISITOS DO ARTIGO 30 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – UNÂNIME” (fl. 1, e-doc. 19).



    O Tribunal de Justiça do Pará rejeitou os embargos de declaração opostos pela defesa, em acórdão com a seguinte ementa:



    “PROCESSUAL PENAL MILITAR – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PECULATO – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO POSITIVO – PRELIMINARES DE NULIDADES PROCESSUAIS QUE TERIAM OCORRIDO EM SESSÃO DEVIDAMENTE ENFRENTADAS NO JULGADO – REDISCUSSÃO – MATÉRIAS EXAUSTIVAMENTE DEBATIDAS EM SESSÃO DE JULGAMENTO E REJETADAS – EFEITOS INFRINGENTES – IMPOSSIBILIDADE – AMBIGUIDADE. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OU MESMO ERRO MATERIAL – INOCORRÊNCIA DAS HIPOTÉSES DO ARTIGO 542 DO CPPM DA V. DECISÃO EMBARGADA – O PRESENTE RECURSO NÃO SE PRESTA A REEXAME DE QUESTÕES JÁ DEBATIDAS EM SESSÃO DE JULGAMENTO DO RECURSO, CUJA DECISÃO FICOU CONSUBSTANCIADA NO V. ACÓRDÃO EMBARGADO, NÃO HAVENDO O QUE O MACULE E MUITO MENOS OFENDA OS DIREITOS E PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO EMBARGANTE – MATÉRIA DADA POR PREQUESTIONADA – EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS – UNÂNIME” (fl. 1, e-doc. 25).



    2. O recorrente alega contrariados os incs. LIV, LV, XXXV e LVI do art. 5º, os incs. I e II do § 8º do art. 14, o inc. IX do art. 93 e o § 1º do art. 127 da Constituição da República (e-doc. 31).



    Sustenta “a nítida violação do dispositivo legal acima destacado, posto que o MP, em que pese ser indivisível, não se portou como tal, pronunciou-se mais de 02 (duas) vezes, fato esse que fora endossado pela 3ª Turma de Direito Penal do TJE/PA, em total e inequívoco arrepio ao que estampa a Constituição Federal, causando, por via de consequência, prejuízos a defesa, portando-se o MP, que é uno e indivisível de forma casuística e atentatória, em tese, à própria defesa e à Justiça “ (fl. 14, e-doc. 31).



    Argumenta “não se vislumbra(r) lastro probatório, ainda que mínimo, apto a corroborar com as acusações lançadas na denúncia, uma vez que as provas obtidas na fase pré-processual por serem ilícitas, os demais elementos probatórios delas decorrentes restam contaminados, fato esse que merecia a devida atenção por parte do colegiado paraense, o que não o fez, houve por bem violar o artigo 5º, LVI, da CF/88” (fl. 18, e-doc. 31)



    Salienta que “não há qualquer indicativo de dolo, quanto mais de enriquecimento ilícito em qualquer conduta do ora Recorrente, no que tange aos atos administrativos realizados no âmbito do Comando Geral da Polícia Militar do Pará acerca da reserva remunerada, o que afasta completamente a possibilidade de reforma da decisão. Dessa feita, demonstrado-se até não mais poder, que o Recorrente não praticou qualquer ato doloso, muito menos foi omisso no que tange aos atos administrativos de agregação e posterior reserva remunerada, resta claro, portanto, que não subsiste qualquer razão para a reforma da decisão” (fl. 26, e-doc. 31).



    Estes os pedidos: 



    “(...) requer seja conhecido o presente apelo extraordinário, porque preenchidos os requisitos legais para sua admissibilidade, em especial a repercussão geral, tendo em vista que a relevância da questão jurídica ultrapassa a esfera de interesse subjetivo do processo, e, no mérito, seja dado provimento ao mesmo tendo em vista a comprovação de que os acórdãos recorridos contrariaram aos dispostos no art. 5º LIV, LV, LVI, XXXV 14, §8º, incs. I e II, e art. 127, §1º, da CF, de modo a impor a necessária reforma do decusium proferido pelo colegiado da 3ª Turma de Direito Penal do TJE/PA, para o fim de anular o julgamento viciado do RESE e restabelecer a r. decisão/sentença do douto juízo monocrático de 1º grau que, amparada nos princípios e nas razões que envolvem a matérias, entendeu por bem rejeitar a ilegítima denúncia proposta em desfavor do Recorrente” (fls. 25-26, e-doc. 31).



    O Ministério Público do Pará apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (e-doc. 34).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



     



    4. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371 (Tema 660), Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário o exame da legislação infraconstitucional:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013). 



    Na mesma linha é o seguinte julgado, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 121, § 2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA NULIDADE DE GRAVAÇÃO AMBIENTAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.175.278-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE 1.197.962–AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19; e ARE 1.017.861-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17; ARE 1.048.461-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Rosa Weber, DJe de 4/3/2020; e ARE 1.264.183-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/5/2020. 2. Agravo interno desprovido” (ARE n. 1.315.526-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 31.5.2021).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.352.215-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10.2.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. PRECEDENTES. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.118.522-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 22.8.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONTRA A PARTE DA DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. QUESTÕES REMANESCENTES: INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO A ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não há previsão legal de recurso para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL contra a parte da decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral (Pleno, Ag.Reg. no Recurso Extraordinário com Agravo 994.469, Relatora: Min. CÁRMEN LÚCIA (Presidente), DJe de 14/3/2017). (…) 6. Agravo Regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.334.390-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.8.2021). 



    5. Na espécie, a matéria foi exaustivamente analisada pelo juízo de origem e pelo Tribunal de Justiça do Pará. O exame do conjunto probatório conduziu a instância antecedente a considerar suficientes os indícios de autoria e materialidade contra o recorrente, com fundamento nas provas lícitas juntadas ao processo e na legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Consta do acórdão recorrido:



    “No entanto, revendo o caso, a norma aqui é especial e o Código Penal Militar não obteve a mesma alteração.



    A denúncia informa que o recorrido teria sido afastado do serviço militar para concorrer às eleições, ficando agregado por meio do Decreto n° 2.866, de 10.06.1998, a contar de 1º.04.1998, cujo ato foi publicado em 02.09.1998. (fl. 39 do apenso). Então a partir de 1°.04.1998, segundo a exordial, estando agregado não deveria receber mais a remuneração de Policial Militar; todavia, embora não tivesse sido eleito, foi diplomado como suplente de Deputado Estadual naquele ano pelo Tribunal Regional Eleitoral/PA e posteriormente, substituiu a Deputada Estadual, Dra. Lourdes Lima, que se afastou definitivamente do cargo eletivo.



    Com isso, o eventual crime de peculato tem natureza permanente porque a provável remuneração indevida renovou-se mês a mês, pois ele veio recebendo até que fosse transferido para a reserva remunerada ex-officio - Portaria n° 0681, de 30.04.2002, cujos efeitos retroagiram a 1º.02.2002 (fl. 49 do apenso), quando então teria cessado o período como agregado.(...)



    Em primeiro momento estive por entender que o processo investigatório seria a referência para o termo inicial da contagem, mas logo o art. 35 do Código de Processo Penal Militar elucidou a questão, assim esclarecendo:



    O processo inicia-se com o recebimento da denúncia pelo juiz, efetiva-se com a citação do acusado e extingue-se no momento em que a sentença definitiva se torna irrecorrível, quer resolva o mérito, quer não. 



    Todavia, no caso dos autos, não se discute o caráter permanente do eventual crime que, em princípio, cessou em 1º.02.2002 e, sendo para o caso, o prazo prescricional de vinte (20) anos como dito alhures, até a presente data transcorreram um pouco mais de dezessete (17) anos, portanto, ainda não extrapolou referido prazo prescricional, motivo pelo qual rejeito a preliminar suscitada pelo recorrido.



    Adianto que estamos julgando um recurso em sentido estrito da acusação, cujo princípio da dialeticidade, neste julgamento, começa a ficar comprometido com tantas teses da defesa estranhas ao recurso ministerial, por isso se torna imperioso dizer que não devemos enveredar pela dilação de provas, aprofundamento de teses da defesa, impróprias para esta fase e na análise da prejudicial de mérito, prudente foi demonstrar o que se tem efetivamente nestes autos, sem fazer qualquer juízo de valor. (…)



    Sem adentrar em mérito ou distorcer provas, extrai-se da denúncia que o recorrido ingressou nas fileiras da Polícia Militar do Estado do Pará (PMPA), no quadro de Oficial Médico, em 16.04.1992, conforme documentos de fls. 32-33 do apenso.



    Narra que depois de seis (06) anos de serviço, o referido oficial pediu afastamento para concorrer às eleições de 1998 ao mandato eletivo de Deputado Estadual e, apesar de não ter sido eleito, o mesmo foi diplomado em 1998 pelo Tribunal Regional Eleitoral como suplente de Deputado.



    Depreende-se que em 01.02.2002, com a renúncia da Deputada Estadual Maria de Lourdes Lima de Oliveira, que passou a ocupar o cargo de Conselheira do Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCE-PA), o recorrido assumiu definitivamente o mandato de Deputado Estadual do Pará e foi transferido para a reserva remunerada ex-offício da PMPA, em 30.04.2002, cujos efeitos do ato retroagiram à data de 01.02.2002, conforme fls. 14, 47 e 49 do apenso.



    Diz a denúncia que o ingresso nas fileiras da PMPA foi em 16.04.1992 (fls. 32-33 do apenso) e a transferência para a reserva remunerada ex-offício, embora em ato de 30.04.2002, retroagiu ao dia 01.02.2002, porque nessa data já havia assumido o mandato de Deputado Estadual. (fls. 14, 47 e 49).



    Concluiu a denúncia, dentre outras coisas, que entre o ano de 1992 (ingresso na PMPA) e 1998 (eleições) não havia decorrido o lapso de tempo constitucional de dez (10) anos de serviço e nem entre aquele ingresso em 16.04.1992 e a transferência para a reserva remunerada ex-officio em 01.02.2002 ocorreu o decênio.



    Pelo quadro delineado nos autos, há de se ver desenrolado este novelo, porque em um primeiro momento e, neste ponto, não se pode afirmar nada, até parece que o ato administrativo não teria observado os termos constitucionais do art. 14, §8°, inciso I da CR, que é regra geral para todos os militares; mas, o artigo 42, §1° daquela mesma Carta Magna permitiu que lei estadual normatizasse a Polícia Militar e, assim, cada Estado procedeu neste sentido, senão vejamos o que o dispositivo constitucional estabelecia à época: (...).



    Para o caso em questão, em que o recorrido se afastou após mais de cinco (05) anos de serviço, observa-se que a norma estadual expressa que o prévio afastamento temporário do serviço militar para cargo eletivo é sem remuneração porque se assemelha a licença para tratar de interesse particular e nos autos consta que desde abril de 1998 quando do afastamento do recorrido para concorrer ao mandato de Deputado Estadual, deveria estar sem receber qualquer vencimento, como se vê pelo contracheque do ano de 2001/PMPA (fls. 143/v), pouco antes de assumir o cargo eletivo e ser transferido para a reserva remunerada ex-officio, o que ventila indícios de autoria e materialidade do delito em relação a um provável peculato-apropriação que, estando o procedimento expresso no Estatuto dos Policiais Militares da PMPA, poderia ser do conhecimento do recorrido; assim, pelo princípio da busca da verdade real, imperioso é o recebimento da denúncia para o prosseguimento da ação, com a produção e dilação aprofundada de provas a fim de elucidar o caso.



    A rejeição da denúncia por falta de justa causa, em razão de inadequação típica e ausência da demonstração de dolo não procede, data vênia.



    Concluindo, a denúncia descreve, com todos os elementos indispensáveis, a existência de crime em tese, sustentando o eventual envolvimento do recorrido com indícios suficientes para a deflagração da persecução penal, sendo-lhe plenamente garantido o livre exercício do contraditório e da ampla defesa de modo que estão preenchidos os requisitos do art. 30 do CPPM” (fls. 6-12, e-doc. 19).



    A matéria debatida no acórdão impugnado restringe-se à legislação infraconstitucional, pelo que a ofensa à Constituição, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do presente recurso. Para rever a conclusão do Tribunal de Justiça do Pará, seria necessário revolvimento do acervo fático-probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. NEGATIVA DE AUTORIA. ALEGADA ILICITUDE DE PROVA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.330.681-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25.8.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA MANTIDA. PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA DO CRIME. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. SENTENÇA DE PRONÚNCIA E APLICAÇÃO DO ADÁGIO FORENSE IN DUBIO PRO SOCIETATE. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE NULIDADES NO TRÂMITE PROCESSUAL. INOVAÇÃO DE FUNDAMENTO EM AGRAVO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Ausência de prequestionamento dos arts. 5º, II; 22, I; e 48 da Constituição Federal. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. II – Conforme a Súmula 279/STF, é vedado, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático probatório constante dos autos. III – Na decisão de pronúncia, havendo fortes indícios de autoria e materialidade, o acusado deve ser pronunciado. No entanto, se tais indícios forem inconsistentes, deve se impronunciar o réu e não aplicar o adágio forense in dubio pro societate, por ferir a garantia constitucional da presunção de inocência. IV – Consoante a jurisprudência desta Corte, é incabível a inovação de fundamento em agravo regimental. V – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.304.605-ED-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 14.5.2021).



    6. A alegação de negativa de prestação jurisdicional adequada do acórdão, por pretensa contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República, não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão do recorrente, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.



    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (Recurso Extraordinário n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente



    7. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário (art. 638 do Código de Processo Penal, inc. III e al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora